Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da identidade física do juiz. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia da prova; (iii) se há provas suficientes para condenação; (iv) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Se o juiz que realizou a audiência de instrução foi designado para auxiliar o juiz titular e não estava mais em exercício na vara em que tramitou a ação penal na data em que conclusos os autos para sentença, o julgamento por outro juiz não afronta o princípio da identidade física, máxime se não demonstrado prejuízo à defesa.
4. Se não há indício de adulteração ou de que as imagens de vídeo foram retiradas de contexto, e ainda, não havendo questionamento sobre a autenticidade da prova na primeira oportunidade, não há quebra da cadeia de custódia nem nulidade a ser reconhecida.
5. As circunstâncias do flagrante – o réu foi flagrado em movimentação típica de tráfico de drogas, confirmado pela apreensão de porção de crack com usuário que acabara de adquirir droga do réu -, demonstradas pelo depoimento dos policiais que presenciaram o crime e filmagem da movimentação, dão certeza de que a droga apreendida com o usuário era proveniente da venda feita pelo réu.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput;
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2571707 SP 2024/0054581-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1794885 DF, 0728807-42.2022.8.07.0003, Relator: Des. Arnaldo Corrêa da Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023.